Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704052-47.2019.8.07.0006 RECORRENTE: RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO RECORRIDO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DE OBRA INICIADA POR CONDÔMINO. CONSTRUÇÃO DE PORTÃO NOS FUNDOS COM ACESSO DIRETO À AVENIDA MARGINAL AO IMÓVEL. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA E NÃO OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO MEMORIAL DESCRITVO E DEMAIS NORMAS INTERNAS DO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO VEDANDO A PRETENSÃO À ÉPOCA DO INÍCIO DAS OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA CARACTERÍSTICA DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR. 1. As deliberações da assembleia têm força cogente e vinculam todos os condôminos, somente sendo possível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria Assembleia ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade. Logo, sobrevindo decisão assemblear pela aprovação de norma proibitiva de construção de portão de pedestres nos fundos dos imóveis do condomínio, essa deve ser cumprida por todos os condôminos. 2. Repele-se a tese de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido se a legislação distrital e as normas condominiais internas não amparam a pretensão do condômino. Ademais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal esclareceu inexistir no âmbito distrital normas que determinem como deve ou não se dar o acesso de pedestres nos setores habitacionais, ressalvando-se, ainda, que a aprovação urbanística alusiva ao Setor Habitacional Alto da Boa Vista tratou apenas do acesso de veículos e que, pela categoria de habitação unifamiliar do imóvel, não se mostra autorizado o acesso independente. 3. Diante da recente proibição aprovada em assembleia de acesso de veículos e pedestres por outra via senão a testada frontal dos lotes, como forma de obstar eventuais interpretações vacilantes dos condôminos, e considerando as disposições já incertas no memorial descritivo e projetos de urbanismo e paisagismo já aprovados para o local, deve ser indeferida a pretensão do condômino autor de prosseguir com a obra de construção de portão de acesso exclusivo de pedestres nos fundos do seu imóvel, em que visava obter o acesso imediato à avenida marginal de intenso fluxo. 4. Recurso do Autor não provido. Apelação do Condomínio/Réu provida. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.297, 1.299, 1.328 e 1.335, inciso I, todos do Código Civil, asseverando inexistir norma ou mesmo algum regulamento administrativo exigindo a construção de muro nas divisas dos imóveis do CABV com a via pública, sendo, portanto, facultativa a construção de muros divisórios. Acrescenta que se for reconhecida a obrigatoriedade de fechamento nos fundos de todos os imóveis, o condomínio também estará obrigado a suportar metade do valor despendido pelos condôminos; c) artigo 6o, §§1o e 2o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, ao não reconhecer que o autor tem direito adquirido de manter o portão aberto; d) artigo 489, §1o, inciso V, e 926 , ambos do CPC, por não ter seguido precedentes do TJDFT, e sem demonstrar a distinção entre o caso dos autos e os precedentes indicados como paradigmas ou superação do entendimento; e) artigos 141 e 492, ambos do CPC, por terem majorado a verba honorária fixada na sentença fixada na sentença sem haver pedido expresso no apelo do réu, configurando julgamento extra petita; f) artigos 142, 326, 341 e 374, inciso III, todas do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, porque não analisou o pedido subsidiário deduzido na inicial de indenização por danos materiais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1.297, 1.299, 1.328 e 1.335, inciso I, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Logo, mostra-se crível o argumento do Condomínio no sentido de que o projeto urbanístico teria sido aprovado pela Administração Pública considerando a legislação em vigor no que tange à circulação de veículos, prevendo o acesso viário pela frente dos imóveis (Código de Edificações do DF e Decreto Lei 19.915/98). Outrossim, à luz dos aspectos fáticos constantes nos autos (fotos, projetos), em uma eventual autorização de construção do portão no fundo do lote do Autor implicará em acesso direto à Avenida Aureliano, na qual, segundo projeto urbanístico (ID’s 17096739 e 17096740), é a artéria principal da hierarquia viária interna ao parcelamento, fazendo a estruturação e articulação da malha urbana, integrando e conectando as localidades do entorno por meio da BR 020, classificada como via Estrutural Primária de Transporte Coletivo, ou seja, eixo rodoviário. A questão acerca do risco da construção, em razão do fluxo intenso de veículos na Avenida Aureliano, chancela a tese de submissão dos pedestres a iminente perigo, além de comprometer a própria segurança do Condomínio. Repise-se inexistir norma interna do Condomínio (Convenção/Regimento Interno/ Memorial Descritivo) autorizando a abertura de portões de entrada/saída de veículos/pedestres com acesso direto à área externa do condomínio, tal como a via pública que desemboca no eixo rodoviário, ou ainda autorização de acesso à Avenida Principal diretamente pelas residências. Ao revés, além da recente proibição aprovada em assembleia de acesso de veículos e pedestres por outra via senão a testada frontal dos lotes, há expressa previsão no art. 28 da Convenção de que o condômino pode usar, administrar e dispor de sua propriedade exclusiva como melhor lhe convier “de forma a não prejudicar igual direito dos demais Condôminos e a não comprometer a segurança, higiene, o meio ambiente e o bom nome do Condomínio” (ID 17096736 - Pág. 18) E, a teor do art. 87 do Código de Edificações do Distrito Federal: “A localização dos acessos de veículos ou de pedestres a lotes ou projeções deve respeitar os projetos de urbanismo e de paisagismo previstos pelo órgão gestor de planejamento urbano e territorial. § 1o Na hipótese de inexistência dos projetos, o acesso é feito a partir da via de acesso”. De mais a mais, não se olvide que a legislação civil dispõe que a convenção que constitui o condomínio edilício é obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção (artigo 1.333 CC), sendo que o artigo 1.336 do Código Civil estabelece deveres gerais a serem observados pelos condôminos. Logo, dispondo o memorial descritivo do condomínio que o acesso aos lotes deve ser realizado pela parte frontal do terreno, mostra-se indevida a abertura de portão auxiliar na parte traseira do muro que cerca a unidade autônoma. ..... Dessa forma, deve ser reformada a r. sentença, mantendo-se hígida a Notificação no 485 do Condomínio, que determinou a paralisação e o desfazimento, no prazo de 30 (trinta) dias, da obra de construção do portão de acesso nos fundos do imóvel, tudo amparado em Nota Explicativa Técnica anexada à referida Notificação (ID 38362647). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à suscitada transgressão ao artigo 6o, §§1o e 2o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, pois “ é pacífico o entendimento da Terceira Turma deste Superior Tribunal acerca da inviabilidade do conhecimento do recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, uma vez que o princípio do direito adquirido, contido na Lei de Introdução às Norma do Direito Brasileiro, apesar de previsto em norma infraconstitucional, é instituto de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.159.290/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 141, 492, 926, 142, 326, 341 e 374, inciso III, todos do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023